Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705071-20.2021.8.07.0006 RECORRENTES: EDVALDO JOSÉ MARQUES SANTOS, REGINA RIBEIRO, JOÃO AUGUSTO MARQUES SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. DEFESA AMPLAMENTE ASSEGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE ICMS. LEI 8.137/1990. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. SÓCIOS DE FATO. ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE LEGAL. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE. DEMONSTRAÇÃO. FORÇA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR CONSOLIDADO SUPERIOR AO PREVISTO NA LEI. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA NECESSÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA. SUMULA 659 DO STJ. APLICAÇÃO NECESSÁRIA. PENA PECUNIÁRIA. EXTINÇÃO DA BTN. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CODIGO PENAL. FIXAÇÃO DEVIDA. REPARAÇÃO DO DANO. INVIABILIDADE. VALOR JÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A regra de apreciação da prova é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente suas razões decisórias. Cabe, pois, ao juiz avaliar e dar o peso de cada prova de acordo com seu melhor entendimento, desde que o faça de modo fundamentado. Não há que falar em cerceamento de defesa quando a oitiva de testemunha requisitada pela defesa – cujo comparecimento não se mostrou possível - é plenamente substituída pelo incidente de insanidade mental instaurado. 2. Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei no. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. 3. A responsabilidade tributária e o crime de sonegação fiscal são disciplinados pelo art. 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre as movimentações financeiras da atividade empresarial. 4. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes e o dolo em fraudar a ordem tributária, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, devendo ser mantida a condenação. 5. A Lei Complementar n. 904/2015 c/c Portaria-PGDF n. 30/2024, dispõe que, para que o ajuizamento da ação fiscal seja desconsiderado, os valores consolidados dos créditos tributários e não tributários do devedor devem obedecer ao limite de R$ 37.412,94. O valor consolidado corresponde ao “somatório dos créditos tributários e não tributários, pendentes de pagamento, devidamente atualizados, incluídos juros moratórios, multas e demais acréscimos legais, discriminados por CNPJ”. Verificando-se que a ação fiscal somente é dispensada levando-se em conta o valor total dos créditos tributários e não tributários do devedor, o mesmo entendimento deve ser aplicado para a incidência ou não do princípio da insignificância aos crimes de sonegação fiscal, razão pela qual ele deve ser afastado quando o total dos débitos consolidados ultrapassam R$1.000.000,00 (um milhão de reais). 6. O princípio da consunção é aplicado quando um crime é o meio ou fase de preparação ou de execução de outro crime; ou nos casos de antefato e pós-fato impuníveis. Verificando-se, no caso em exame, que as condutas de falsidades ideológicas se constituem como o meio para se consumar o crime de uso, havendo clara relação de dependência entre os delitos, forçosa se torna a aplicação do princípio da consunção. 7. No que se refere à fração de aumento no crime continuado, cumpre registrar que a jurisprudência se encontra sedimentada sobre o tema, nos termos da Súmula 659 do STJ, nas seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2);sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). 8. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, a extinção do índice BTN, previsto no art. 8o da Lei n. 8.137/90, não justifica o afastamento da condenação à pena de multa, cabendo a devida aplicação subsidiária do art. 49, §1o, do Código Penal. 9. Inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando tal circunstância se confunde com o objeto da própria execução fiscal, uma vez que o valor já se encontra inscrito em Dívida Ativa com o devido ajuizamento da respectiva execução. 10. Apelação criminal dos réus conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. Apelação criminal do Ministério Público conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 564, inciso III, alínea “h”, do Código de Processo Penal, sustentando que o indeferimento da diligência (oitiva do médico) prejudicou a ampla defesa; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, afirmando insuficiência de provas para a condenação. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, e 564, inciso III, alínea “h”, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “o laudo pericial apresentado pelo Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal [..] constitui elemento probatório apto e idôneo a demonstrar que, conquanto o réu Edvaldo apresente um transtorno (jogo patológico), ele exibia cognição suficiente para compreender, na época dos fatos, que tais atos eram ilícitos) [...] Ante as razões expostas, merece a r. sentença ser reformada, em parte, a fim de que os réus sejam condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 1o, inciso I e II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei n. 8.137/90, c/c artigo 71 do Código Penal, por 7 vezes (5 vezes em relação ao AI 14.818/2014, 1 vez ao AI 19.088/2013 e 1 vez ao AI 18.774/2013), mantida a condenação pela prática, em concurso material, do crime contido no artigo 304 do Código Penal, por 4 vezes, e a absolvição do delito do artigo 299 do Código Penal” (ID 70604393), decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016